Tribunal: TJPA
Processo: 0833129-34.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833129-34.2021.8.14.0301

APELANTE: EDUARDO EBERHARDT, PROPARA ASSISTENCIA FISIOTERAPICA LTDA - EPP

APELADO: SAMANTHA RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833129-34.2021.8.14.0301

APELANTE: SAMANTHA RIBEIRO DA SILVA

APELADOS: EDUARDO EBERHARDT E PROPARA ASSISTENCIA FISIOTERAPICA LTDA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO COM BASE NO ART. 924, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTROVÉRSIA INEQUÍVOCA ACERCA DA INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL, O QUAL DETERMINOU A REINSERÇÃO DA AUTORA EM PLANTÕES DE SERVIÇO PRESTADOS PELA EMPRESA DEMANDADA NOS MESMOS MOLDES OFERECIDOS AOS SÓCIOS DA REFERIDA EMPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO ADESIVO QUE NÃO SE CONHECE, EM RAZÃO DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO APRESENTADO POR SAMANTHA RIBEIRO DA SILVA CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I – Tratando-se de cumprimento provisório de obrigação de fazer determinada em sentença, conforme previsto pelo art. 520, §5º, do CPC/2015, verifica-se que há relevante controvérsia sustentada pelas partes acerca do cumprimento do comando jurisdicional, inexistindo ainda nos autos elementos que permitam aferir se houve ou não houve a reinserção da autora na prestação de serviços da demandada nos exatos moldes compartilhados com os sócios da referida empresa;

II – Inexistindo prova inequívoca do cumprimento da determinação fixada em sentença, impossível a extinção com base no art. 924, II, do CPC/2015;

II – Portanto, necessário o retorno dos autos a origem, para regular processamento, vide inexistir elementos que permitam aferir que de fato os demandados cumpriram com o comando jurisdicional;

III – Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833129-34.2021.8.14.0301

APELANTE: SAMANTHA RIBEIRO DA SILVA

APELADOS: EDUARDO EBERHARDT E PROPARA ASSISTENCIA FISIOTERAPICA LTDA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SAMANTHA RIBEIRO DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo de direito da 15ª vara cível e empresarial da comarca de Belém em Cumprimento Provisório de Sentença movido em face de
EDUARDO EBERHARDT
e
PROPARA ASSISTENCIA FISIOTERAPICA LTDA.

De início, tratou-se de cumprimento provisório de sentença pretendido pela autora, Samantha Ribeiro da Silva, a fim de que as demandadas fossem determinadas a cumprir com obrigação de fazer determinada na sentença proferida nos autos da ação nº
0803454-60.2020.8.14.0301. Nesse sentido, pleiteou que as requeridas fossem obrigadas a realizar a sua reintegração na condição de sócia da empresa requerida e a reinseri-la na escala de plantão onde a empresa requerida presta serviços, nos mesmos moldes disponibilizados a outros sócios da sociedade empresarial e com o pagamento correspondente.

Recebido o pedido, o juízo proferiu decisão determinando que as demandadas realizassem o cumprimento das obrigações fixadas em sentença (ID. 9552755).

Ato contínuo, os demandados peticionaram informando o cumprimento da obrigação (ID. 9552762), vide que a autora teria sido incluída em escala de plantão.

Em resposta, a autora sustentou que os requeridos teriam descumprido a ordem judicial (ID. 9552763), eis que a reinclusão teria sido realizada unilateralmente, sem observar os moldes fixados pelo comando jurisdicional.

Conforme a isso, os demandados reafirmaram ter cumprido com a obrigação determinada (ID. 9552781).

A sentença foi a que extinguiu a execução provisória da sentença com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Conforme a isso, julgou-se que os demandados teriam cumprido com a obrigação de fazer e que a autora não teria assumido a escala oferecida por sua escolha.

Em sede apelatória (ID.
9552801
), alega a outrora autora que a sentença merece ser anulada. Nesse sentido, argumenta que não houve o cumprimento da obrigação, vide que a sua inclusão na escala de plantão teria ocorrido de forma unilateral, sem o completo cumprimento da determinação judicial, a qual determinava a reinclusão da parte nos mesmos moldes disponibilizados aos outros sócios da sociedade empresarial. Por isso, pleiteia a anulação da sentença para regular processamento do cumprimento provisório de sentença.

Apelação adesiva apresentada pelos demandados (ID.
9552814), na qual alegam que a sentença merece reforma para estipulação de honorários por equidade.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833129-34.2021.8.14.0301

APELANTE: SAMANTHA RIBEIRO DA SILVA

APELADOS: EDUARDO EBERHARDT E PROPARA ASSISTENCIA FISIOTERAPICA LTDA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Antes de tudo, faz-se importante informar que se observa de antemão a procedência do apelo apresentado pela outrora autora. Trata-se, como veremos da explicação a seguir, de caso onde há inequívoco erro na sentença do qual enseja sua anulação. Desse modo, e preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade desta Apelação Cível, conheço do presente recurso.

Portanto, deixo de examinar o recurso apresentado pelos outrora demandados, vide anulação da sentença.

Feita essas considerações, explicito o entendimento acima mencionado.

Trata-se de cumprimento provisório de obrigação de fazer, tal qual previsto pelo art. 520, §5º, do CPC/2015.

Examinando os autos, percebe-se que o título judicial proferido em sentença de primeiro grau nos autos da lide nº 0803454-60.2020.8.14.0301 previu exatamente o seguinte:

ISTO POSTO, ANTE AS RAZÕES FÁTICAS E JURÍDICAS EXPENDIDAS, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA CONSTANTES NA INICIAL PARA DETERMINAR: A) A REINTEGRAÇÃO DA AUTORA NA CONDIÇÃO DE SÓCIA DA EMPRESA REQUERIDA;
B) A REINSERIR A AUTORA NA ESCALA DE PLANTÃO ONDE A EMPRESA REQUERIDA PRESTA SERVIÇOS, NOS MESMOS MOLDES DISPONIBILIZADOS A OUTROS SÓCIOS DA SOCIEDADE EMPRESARIAL REQUERIDA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE
; C) CONDENAR OS REQUERIDOS A REPARAR OS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELA AUTORA NOS MOLDES DESTA DECISÃO (pró-labore desde o mês de janeiro/2020 até a efetiva inclusão da requerente na escala de Plantão destacada na inicial, no valor mensal correspondente ao que vem recebendo o sócio que desempenha atividade similar (R$4.500,00); bônus recessos "férias" para o ano de 2020 (definido em assembleia desde junho/19): R$ 2000,00 e para todos os anos subsequentes em que a Autora permanecer na Sociedade; Percentual anual de lucros referente ao ano de 2020 (valor baseado no ano de 2019): R$ 1700,00; e Percentual mensal de lucros (pendente deste setembro/20 até janeiro de 2021): R$ 700,00 por mês até a retomada do pagamento, que deverá ser liquidado em fase própria); D) CONDENAR OS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REASI) A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA AUTORA, QUE DEVERÁ SER CORRIGIDO A PARTIR DA DESTA DECISÃO PELO IPCA-E E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO; E) CONFIRMAR POR SENTENÇA A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO AD QUEM EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, FORTE NO ART. 300 DO CPC, NO QUE CONCERNE A OBRIGAÇÃO DE FAZER (Processo nº 0803454-60.2020.8.14.0301 - ID. 6413813).

Não obstante, e aqui cumpre elucidar, trata-se de comando que se manteve inalterado pela oportunidade do julgamento da Apelação Cível interposta nos autos da lide nº 0803454-60.2020.8.14.0301, a qual somente ainda não transitou em julgado em razão da oposição de embargos de declaração pela parte ora apelante. Logo, vê-se que o comando em questão se manteve e irá se manter inalterado, vide que a parte que poderia recorrer segundo a pretensão de modifica-lo não o fez.

Nesse sentido, e conforme os atos processuais relatados, vê-se que nos autos ainda permanecia uma controvérsia que impossibilita extinguir o feito com base no art. 924, II, do CPC/2015: diante das afirmações opostas entre as partes, far-se-ia necessário compreender exatamente como a empresa define as escalas de plantão dos sócios da empresa, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Isto é, tanto pela quantidade média de plantões que os sócios assumem, quanto pelo procedimento administrativo da empresa pelo qual os sócios definem a escala mais adequada e justa entre os pertencentes ao quadro societário. É o que se compreende para o caso, visto que de um lado temos uma parte que afirma que a obrigação não fora cumprida corretamente, enquanto outra sustenta pelo integral cumprimento da obrigação.

Ora, como se nota, tratava-se de apuração necessária para se compreender pelo descumprimento ou cumprimento da obrigação de fazer, visto que o comando jurisdicional é inequívoco ao determinar que a autora retorne as escalas de plantão nos mesmos moldes oferecidos aos sócios da empresa. Desse contexto, nota-se evidente que não há nos autos elementos suficientes para se aferir se a obrigação de fazer estava ou não sendo cumprida nos moldes definidos pelo título judicial.

Portanto, vê-se que não era o caso da extinção do cumprimento de sentença, dado que não há prova inequívoca do cumprimento da obrigação. É o que se compreende para o caso, vide que o título prevê que não a mera reinserção nas escalas de plantões, mas uma reinserção nos mesmos moldes partilhados com os sócios da empresa.

Conforme a isso, os autos merecem retorno a piso, a fim de que seja determinado que a empresa demandada demonstre: 1) a quantidade de plantões que seus sócios tomam da prestação do serviço; 2) o procedimento de definição das escalas entre os sócios.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso apresentado por Samantha Ribeiro da Silva e
DOU-LHE PROVIMENTO.
Desse modo,
ANULA-SE
a sentença de piso, vide ausência de prova da satisfação da obrigação, devendo-se os autos retornarem para o juízo de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025